Tribunal: TJES
Processo: 5000694-34.2023.8.08.0015
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000694-34.2023.8.08.0015
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CELIANE FERREIRA REIS
RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A. e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à parte recorrente/autora.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE BANCÁRIO. ATUAÇÃO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Relatório com base no ato sentencial, in verbis: “Trata-se de AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ajuizada por CELIANE FERREIRA REIS em face de NU PAGAMENTOS S.A e NU FINANCEIRA S.A, na qual pretende a parte autora, a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. Alega a requerente que recebeu mensagem via Whatsapp, em nome da Nubank Segurança, informando que haviam transações suspeitas feitas pelo aplicativo e por esse motivo a conta havia sido bloqueada. Sustenta que após tal fato, informou que não tinha nenhum conhecimento a respeito da referida movimentação financeira, oportunidade em que o suposto funcionário da requerida solicitou que a requerente iniciasse o procedimento de segurança, e que para tanto seria enviado um código para seu celular via WhatsApp, com o objetivo de recuperar o acesso à conta. Com a ligação em andamento, o código chegou para o número da requerente e o suposto funcionário foi passando as orientações do que deveria ser feito. Foi gerada uma nova senha para que a autora acessasse sua conta e colasse o código na barra de pagamento. Alega a requerente ter questionado que se tratava de um boleto bancário, tendo sido informada que não deveria se preocupar, pois o boleto seria pago para a própria Nubank, ora requerida. Ocorre que na verdade se tratava de um golpe. A requerente alega que subtraído o valor que possuía em sua conta bancária, perfazendo o montante de R$10.441,00 (dez mil, quatrocentos e quarenta e um reais). Informa ainda que fez o registro da ocorrência, conforme Boletim Unificado em anexo (id. 30776329), bem como tentou a resolução do problema por via administrativa, contudo, sem êxito Deste modo, ajuizou a presente demanda objetivando a indenização a título de danos materiais no valor de R$10.441,00 (dez mil, quatrocentos e quarenta e um reais), assim como o recebimento da indenização por danos morais no valor de 10 (dez) salários mínimos vigentes”

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para condenar a requerida à restituição de R$10.441,00 a título de danos materiais.

3. Através de recurso inominado, a parte Autora requer a reforma do ato sentencial para a procedência dos danos morais. Por sua vez, por via de contrarrazões, a parte Requerida pugna pela manutenção da sentença.

4. O pleito merece acolhimento, não obstante a fundamentação apresentada pelo magistrado de primeiro grau. A parte autora comprovou, de forma extensiva, os fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, inciso I), demonstrando que a situação ocorrida ultrapassou o mero aborrecimento, incluindo diversas tentativas de resolução administrativa que restaram frustradas devido à inércia da ora Recorrida.Por outro lado, ao analisar os autos, verifico que a parte Requerida não apresentou elementos que desconstituíssem os fatos alegados pela Autora, não cumprindo, portanto, com seu ônus probatório acerca do ponto (CPC, art. 373, inciso II). É necessário destacar, ainda, que o falsário entrou em contato com a Recorrente munido de informações suficientes para conferir legitimidade ao golpe. Além disso, o boleto utilizado para a transferência dos valores foi emitido pela própria instituição bancária, que também constava como beneficiária da transação, de forma que não se pode afastar a necessidade de indenização por danos morais no caso.A situação descrita nos autos configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC, c/c os artigos 186 e 927 do Código Civil, de modo que o valor de R$ 5.000,00 é suficiente para reparar os danos causados pela grave situação sofrida pela consumidora e serve ao caráter pedagógico da indenização, a fim de que a Ré não meça esforços para evitar que situações como a descrita nos autos se repitam.

5. Da conclusão. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA CONDENAR A RÉ NO PAGAMENTO DE R$5.000,00 EM DANOS MORAIS, COM JUROS LEGAIS A CONTAR DESTA DECISÃO.

6. Sem custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Peço vênia à Exma. Relatora para apresentar voto divergente, dado que pela narrativa autoral vislumbra-se que a consumidora contribuiu para a configuração do infortúnio, visto que seguiu o passo a passo indicado pelos golpistas (ID nº 11670925).

Em vista disso, entendo que incabível indenização por danos morais no presente caso. Assim, voto pela manutenção da sentença e desprovimento do recurso, sem condenação em custas e honorários ante o deferimento da gratuidade da justiça.